Tribunal: TJES
Processo: 0023426-20.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023426-20.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO GUSTAVO PODEROSO DEMUNER

APELADO: VERONICA SOUSA DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOLETIM DE OCORRÊNCIAS. LAUDO PERICIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ausente a parte autora e seu causídico na audiência de instrução, revela-se legítima a dispensa da produção da prova oral requerida, nos termos do artigo 362, §2º, do Código de Processo Civil - [
Art. 362. [...]: § 2º O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público
].
Preliminar afastada.
2.
O Laudo Pericial realizado por engenheiro civil e de segurança, no qual foi feita uma reprodução do acidente, afirma que a colisão entre os veículos ocorreu em ponto de interseção entre duas vias e que a caminhoneta encontrava-se trafegando na frente e ao ingressar na via à sua esquerda, foi colidida com a motocicleta, que conduzida pelo autor atrás, tentou ultrapassagem pelo lado esquerdo.
3.
De acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso I, do art. 373, do CPC/2015, o autor, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Da regra insculpida no citado artigo, sobressai que deveria o Apelante demonstrar em juízo por exemplo, que o fato ocorreu nos moldes por ele descrito, o que, por certo, resultaria na procedência do pedido.

4.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023426-20.2012.8.08.0035

APELANTE
: PAULO GUSTAVO PODEROSO DEMUNER

APELADOS:
VERÔNICA SOUSA DO NASCIMENTO E MÁRCIO AUGUSTO PITANGA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (fls. 171-176) por meio da qual o Magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha (ES), nos autos da
Ação de Indenização
ajuizada por Paulo Gustavo Poderoso Demuner em desfavor de Verônica Sousa do Nascimento e Márcio Augusto Pitanga, ora Apelados, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Afirma a parte autora, ora Apelante, que conduzia sua motocicleta Yamaha/Factor, ano 2008/2009, em 21 de julho de 2009, quando foi surpreendido pelo veículo do segundo requerido, no exercício do labor desempenhado à primeira requerida, que sem qualquer sinalização e de forma imprudente, realizou manobra à esquerda, vindo a colidir com o mesmo.

Alega que em decorrência do acidente, sofreu várias fraturas, ficando afastado de suas atividades, recebendo benefício de auxílio-doença do INSS por mais de 06 (seis) meses, ocasionando, após, a dispensa da empresa na qual prestava serviços. Somado a isso, alude que o evento desencadeou perda total em sua motocicleta, pois a reparação seria mais custosa do que adquirir uma nova.

P
or tais razões, requereu a condenação dos Apelados a reparação dos danos morais, estéticos e materiais.

A sentença foi de improcedência dos pedidos.

Preliminarmente, o Apelante alega a nulidade da Sentença por “
ausência de provas, apesar de não ter dado ao Apelante a oportunidade de produzi-la
” – a intimação do autor para a audiência foi feita na pessoa do advogado e não houve intimação pessoal.

Na hipótese em julgamento, observa-se que o Apelante foi devidamente intimado, por meio do seu advogado então constituído – Dr. Thiago Augusto Grillo Dezan Santos Soares, inscrito na OAB/ES sob o nº 16594/ES, acerca da designação da audiência de instrução e julgamento (fls. 167 e 169), porém não compareceu no ato, conforme consignado no Termo de fl. 170.

Assim, ausente a parte autora e seu causídico na audiência de instrução, revela-se legítima a dispensa da produção da prova oral requerida, nos termos do artigo 362, §2º, do Código de Processo Civil - [
Art. 362. [...]: § 2º O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público
].

Desse modo, identificada a higidez da tramitação deste feito, com a intimação das partes para todos os atos do processo, não há que se falar em nulidade da sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito.

O Código Civil de 2002 adotou dois sistemas de responsabilidade civil. O sistema geral é o da responsabilidade civil subjetiva, em que se faz necessária a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (culpa lato sensu), do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. O sistema subsidiário é o da responsabilidade civil objetiva, que se funda na teoria do risco. É dizer que para que haja o dever de indenizar, é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta que exista o dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa.

O Código Civil Brasileiro dispõe que:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Especificamente quanto a este ponto, tenho que, diferentemente das alegações do Apelante não houve, nem sequer é possível cogitar, a alegada culpa dos Apelados.

Isso porque, segundo consta do Boletim de Acidente de Trânsito, o veículo conduzido pelo autor (motocicleta) foi quem colidiu com o veículo conduzido pelo segundo demandado, conforme a seguir transcrito:

“
A guarnição da PT-95 esteve no local e ouviu o condutor do V01 onde o mesmo declarou que ao iniciar uma curva à esquerda com a seta ligada para entrar na rua Doralice Queiroz foi colidido pelo V02 que tentou uma ultrapassagem em alta velocidade”

“
No hospital o condutor do V02 declarou verbalmente que “tentou uma ultrapassagem em velocidade normal quando foi fechado pelo V01 que curvou à esquerda sem sinalizar com a seta”.

Não obstante a aparente contradição entre os depoimentos, o Laudo Pericial realizado por engenheiro civil e de segurança, no qual foi feita uma reprodução do acidente, afirma que a colisão entre os veículos ocorreu em ponto de interseção entre duas vias e que a caminhoneta encontrava-se trafegando na frente e ao ingressar na via à sua esquerda, foi colidida com a motocicleta, que conduzida pelo autor atrás, tentou ultrapassagem pelo lado esquerdo.

O laudo pericial ainda afirma: “
durante a vistoria foi confirmado que o acidente ocorreu na interseção das duas vias referidas quando a motocicleta quis fazer uma ultrapassagem da Kombi pela esquerda.
” [...] “
o requerente ao efetuar a manobra que provocou o acidente não respeitou o artigo 33 do Código Nacional de Trânsito, sendo, pois, o responsável pelo mesmo.
”

Nessa mesma linha, como externado na sentença:

“
O art. 29, inciso IX, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) estabelece que “
a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código,
exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda
.”

Mesmo que não tenho o segundo requerido realizado sinalização de que ingressaria na rua à esquerda, como alega o autor, referido fato não exclui sua culpa para ocorrência do evento danoso, uma vez que restou explícito tanto no boletim de ocorrência de acidente trânsito como no laudo pericial que a colisão efetivou-se na interseção entre as duas vias.

O art. 33 da Lei nº 9.503/97 é expresso ao dispor que
“
Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem
.

Insta destacar que malgrado tenha tido oportunidade, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento pelo magistrado, com devida intimação das partes, o autor deixou de comparecer ao ato, não logrando êxito em apresentar provas passíveis de refutar as conclusões externadas pelo expert.

Isto posto, concluo que o conjunto probatório não foi capaz de atestar a culpa do condutor do veículo Kombi (segundo requerido), mediante a prática de ato imprudente, negligente e/ou imperito, mas ao contrário, as provas do apostilado demonstram que foi o autor que não adotou as precauções exigidas pela norma de trânsito, realizando ultrapassagem à esquerda em local de interseção entre duas vias, ou seja, em local proibido”.

Destarte, de acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso I, do art. 373, do CPC/2015,
o autor, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Da regra insculpida no citado artigo, sobressai que deveria o Apelante demonstrar em juízo por exemplo, que o fato ocorreu nos moldes por ele descrito, o que, por certo, resultaria na procedência do pedido.

O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

Enfatizo, que “
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas
.” (Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Forense, 1ª ed., 1985, pág. 445).

Concluo, portanto, que a Sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários de sucumbência em 5% (cinco por cento), para somar um total de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, destacando a suspensão de sua exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.